Tribunal: TJSP
Processo: 1028526-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços – TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais – Cabimento - Autor que teve

Ementa:
Prestação de serviços – TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais – Cabimento - Autor que teve o nome levado à negativação pela ré, por conta de débito relativo a contrato ao qual jamais aderiu – Ato ilícito e dano moral existentes – Valor indenizatório arbitrado de maneira justa e módica pelo Juízo da causa - Juros moratórios legais que, no entanto, incidem a partir do indevido apontamento - Responsabilidade extracontratual - Súmula 54 do STJ.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028526-16.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ NOE
CORTES PIEDRAHITA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-16.2017.8.26.0114 -Voto no
2
42.388
Apelação no 1028526-16.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: José Noé Cortes Piedrahita
Apelada: SKY Brasil Serviços Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
r
EMENTA: Prestação de serviços TV por assinatura - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais
Demanda de
consumidor em face de concessionária de serviço público

Sentença de procedência Recurso do autor Parcial reforma do
julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros
moratórios legais Cabimento - Autor que teve o nome levado à
negativação pela ré, por conta de débito relativo a contrato ao
qual jamais aderiu Ato ilícito e dano moral existentes Valor
indenizatório arbitrado de maneira justa e módica pelo Juízo da
causa - Juros moratórios legais que, no entanto, incidem a partir
do indevido apontamento - Responsabilidade extracontratual -
Súmula 54 do STJ.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória com pleito cumulado de indenização por danos materiais e
morais, proposta por José Noé Cortes Piedrahita em face de “SKY Brasil
Serviços Ltda.”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para declarar inexigível o débito apontado na inicial e
determinar a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao
crédito, assim como condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-16.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Prática do TJSP e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos contados a
partir da publicação da sentença, mais as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação fls. 229/233.
Aduz o autor que o julgado merece parcial reforma sob
alegação, em apertada síntese, de que necessária a majoração da
indenização para o montante de R$ 15.000,00, haja vista o prejuízo
experimentado. Por fim, pleiteia pela incidência dos juros de mora desde a
indevida negativação - fls. 252/257.
Contrarrazões às fls. 261/265, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e autor beneficiário da gratuidade
judiciária.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor, ao tentar
locar um imóvel, foi cientificado de que seu nome havia sido inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$
351,49, datado de 03.07.2015, cuja credora seria a ré, em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-16.2017.8.26.0114 -Voto no
4
contrato de prestação de serviços de TV por assinatura ao qual jamais
havia aderido, provavelmente resultante de golpe aplicado por terceiro de
má-fé, que utilizara seus dados pessoais.
Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade da
pendência financeira e a condenação da ré em lhe pagar indenização por
danos morais.
Uma vez citada, a ré sustentou ter sido vítima de
estelionatário, sendo inexistente, dessa forma, prejuízo a ser indenizado.
Ante a controvérsia estabelecida, considero que o digno
Juízo da causa deu correto solucionamento à lide, em seu mérito.
A negativação do nome do autor restou devidamente
comprovada, sendo que a ré não exibiu eventual contrato celebrado entre
as partes, o que era seu ônus a teor do disposto no art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, a atividade da ré é de risco, devendo responder
pelo dano causado independentemente de culpa, conforme dispõe o
Código de Defesa do Consumidor, vez que o prejuízo é ínsito aos fatos
(indevida cobrança e ilegítima negativação).
De tudo, exsurge evidente o prejuízo de ordem moral, ínsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-16.2017.8.26.0114 -Voto no
5
aos fatos, vez que notório o constrangimento e desgaste psicológicos por
que passou o requerente, que se viu obrigado a se socorrer do Poder
Judiciário a fim de ver restabelecido o status quo ante.
Ademais, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o dano moral decorrente da negativação
indevida é presumido: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro
de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano
moral 'in re ipsa', ou seja, dano vinculado a própria existência do fato
ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag. 1.379.761, 4a
T., Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 26.4.2011).
Não se deve deslembrar que a indenização por dano moral
não visa apenas ao restabelecimento do status quo ante, mas também a
evitar que o ofensor não venha mais a reiterar a conduta danosa e seu
arbitramento deve ser feito com bom senso e moderação,
proporcionalidade ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
econômico do lesante, à realidade da vítima e às particularidades do caso
sub examine, mostrando-se razoável e consentâneo o valor arbitrado em
sentença.
No entanto, neste tópico, os juros moratórios legais deverão
incidir a partir do apontamento do nome nos órgãos de proteção ao crédito,
haja vista cuidar-se de ilícito extracontratual, a teor da Súmula 54, do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-16.2017.8.26.0114 -Voto no
6
STJ.
Ainda: “Indenização - Apontamento indevido no rol de
devedores inadimplentes - Habilitação de serviço de telefonia não
reconhecido pelo autor - Culpa da ré por negligência na prestação de
serviços - Danos configurados... - Adequação de ofício do termo a quo
dos juros de mora, conforme entendimento sumulado - No caso de
responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o
evento danoso - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça Recurso
desprovido, com reforma de ofício no que tange aos juros de mora”
(Apelação no 0135613-45.2007.8.26.0002 Relatora Dra. Ana Lúcia
Romanhol e Martucci j. 13.02.2014).
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, para o
fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica